Tribunal: TJES
Processo: 5013431-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013431-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013431-10.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ROSANA MONTEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDO PÚBLICA. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO AO PISO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE ESTENDA AUTOMATICAMENTE O PISO A TODA A CARREIRA OU A CONTRATOS TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em face do Município de Cariacica, na qual se buscava o enquadramento do vencimento básico da recorrente ao piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei 11.738/2008, com o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna o Município, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Município de Cariacica buscando o enquadramento de seus vencimentos ao piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal. Alegou que o ente municipal vem burlando o cumprimento do piso ao somar ao vencimento básico vantagens de natureza diversa (progressões, adicionais, gratificações), criando aparência de observância da lei federal, embora o vencimento base permaneça inferior ao mínimo nacional para a carga horária de 25 horas. Sustentou: a ilegalidade da “manobra fiscal” municipal de somar progressões e adicionais ao vencimento base para simular o cumprimento do piso; que a Lei 11.738/2008 exige observância do piso sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global; que os seus cálculos demonstram, ano a ano (2022–2024), vencimento básico inferior ao piso proporcional à jornada; que a sentença aplicou equivocadamente o Tema 911/STJ e a SV 37/STF, pois não se trata de conceder aumento por isonomia, mas de obrigar o ente ao cumprimento da lei federal de piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação do efetivo cumprimento do piso salarial nacional do magistério pelo Município de Cariacica, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008. O ponto central da discussão reside na legitimidade da prática administrativa de somar ao vencimento básico diversas parcelas de naturezas distintas, como progressões, adicionais e gratificações, para apenas então alcançar o valor do piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando parâmetro mínimo para o vencimento inicial da carreira, proporcional à jornada, sem, contudo, impor, por si só, repercussão automática em toda a carreira e sobre todas as vantagens, gratificações e adicionais.

(5). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911 dos recursos repetitivos, assentou que o piso nacional constitui valor mínimo para o vencimento inicial, sendo vedada a fixação de vencimento básico em patamar inferior, mas “não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

(6). Na realidade específica do Município de Cariacica, a sentença destacou que não há lei municipal vigente que estenda o piso nacional a todas as classes, níveis e situações funcionais do magistério, notadamente em favor de servidores temporários, cujo vínculo decorre do art. 37, IX, da CF/88 e de regime jurídico próprio. A antiga Lei Complementar Municipal nº 124/2022, posteriormente revogada pela LC nº 158/2025, apenas assegurava, de forma limitada, correção anual conforme índice do piso nacional aos profissionais do magistério com nível médio em situação específica, sem prever extensão geral à carreira ou a contratos temporários, circunstância bem apontada na sentença.

(7). Nesse sentido, não se mostra possível impor, por via judicial, a reestruturação da política remuneratória local, com extensão automática do piso nacional a situações não contempladas em lei municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88) e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Judiciário com fundamento em isonomia.

(8). A Recorrente procura afastar esse entendimento sustentando que o Município realizaria “manobra fiscal” consistente em somar ao vencimento base gratificações, adicionais e progressões para aparentar cumprimento do piso, afirmando, ainda, que seus cálculos demonstrariam o pagamento em valor inferior ao mínimo legal. Todavia, a despeito do extenso esforço argumentativo, não se verifica, nos autos, prova mínima de descumprimento concreto do piso em relação à Recorrente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(9). Destaca-se, em especial, que nem sequer foram juntados aos autos os contracheques relativos aos pagamentos impugnados, com discriminação clara das verbas, jornada e suposta violação ao piso em cada período, limitando~-se a Recorrente a apresentar quadros e memoriais unilateralmente elaborados, sem o respaldo dos documentos oficiais de pagamento. Em demandas dessa natureza, o afastamento da presunção de legalidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos exige prova robusta de que o vencimento básico efetivamente pago em determinado período ficou abaixo do piso nacional proporcional à carga horária, o que usualmente se faz mediante análise de contracheques e da legislação local que disciplina a carreira, o que, entretanto, não ocorreu.

(10). Ademais, no que tange às alegações genéricas de “manobra contábil”, desacompanhadas de contracheques ou de qualquer demonstrativo oficial de remuneração, mantêm o debate em nível abstrato, não permitindo afirmar, com segurança, a existência de violação concreta ao piso em relação à situação funcional específica da Recorrente.

(11). Nessa linha, é de se destacar que a própria sentença ressalta que “
as alegações permanecem no plano da abstração, lastreadas em assertivas genéricas e desprovidas de comprovação concreta, sem qualquer individualização dos períodos supostamente descumpridos
”, concluindo-se que a inicial carece de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar eventual afronta à legislação aplicável.

(12). Assim, ainda que se reconheça a relevância social e jurídica do tema relacionado à valorização do magistério e à correta observância do piso nacional, o caso concreto não reúne os requisitos legais e probatórios para rever a conclusão de improcedência, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui parâmetro mínimo para o vencimento inicial da carreira, não havendo incidência automática em toda a carreira ou sobre contratos temporários, nem reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, salvo se houver previsão expressa na legislação local, sendo vedado ao Poder Judiciário promover reestruturação remuneratória com base em isonomia (Tema 911/STJ e Súmula Vinculante nº 37/STF). 2. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar, mediante prova idônea – notadamente contracheques com discriminação das verbas e da jornada – que o vencimento básico percebido em cada período ficou abaixo do piso nacional proporcional à carga horária; ausente tal prova, prevalece a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos e impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de diferenças salariais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)